Tribunal: TJSP
Processo: 0519007-77.2010.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem julgamento do mérito, devido ao falecimento do executado antes do ajuizamento da ação, com base no artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem julgamento do mérito, devido ao falecimento do executado antes do ajuizamento da ação, com base no artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado, considerando o falecimento anterior ao ajuizamento da ação.
III. Razões de Decidir.
3. O recurso não comporta provimento, pois a execução fiscal foi ajuizada após o falecimento do executado, configurando ilegitimidade passiva.
4. A modificação do sujeito passivo não é mero erro material ou formal, sendo vedada pela Súmula 392 do STJ. A atualização cadastral é obrigação acessória, mas seu descumprimento não afasta a ilegitimidade.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A execução fiscal não pode ser redirecionada ao espólio se o falecimento ocorreu antes do ajuizamento. 2. A modificação do sujeito passivo não é permitida, conforme Súmula 392 do STJ.